Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-38.2021.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do dia 18/03/2022 do recurso aviado, do ID n° 121722470 em seus ulteriores termos.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator